Tribunal: TJSP
Processo: 2286400-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
COMPETÊNCIA. Mogi das Cruzes. Responsabilidade Civil. Erro médico. Indenização por dano moral. Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo. Nosocômio gerido por associação civil de direito privado. – Compete à Seção de Direito Privado, 1a a 10a Câmaras o julgamento das ações relativas a responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil, a teor do art. 5o, I.24, da Resolução TJSP no 623/13.

Ementa:
COMPETÊNCIA. Mogi das Cruzes. Responsabilidade Civil. Erro médico. Indenização por dano moral. Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo. Nosocômio gerido por associação civil de direito privado. – Compete à Seção de Direito Privado, 1a a 10a Câmaras o julgamento das ações relativas a responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil, a teor do art. 5o, I.24, da Resolução TJSP no 623/13. Precedentes do Órgão Especial deste Tribunal. – Recurso não conhecido e suscitação de conflito de competência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286400-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são agravantes
ANTONIO CARLOS GOMES, MARCUS VINICIUS GOMES, NEUZA MARIA
GOMES DE OLIVEIRA e NILMES CINZIA GOMES, são agravados SPDM -
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA -
HOSPITAL DAS CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO, BRUNA ROBERTA
FANTINATI MARQUES, JULIANA OSSUGUI SVICERO, RAQUEL SANTOS DA
SILVA, GUSTAVO BITTENCOURT DOS SANTOS e FILIPE SANTOS FALANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e suscitaram conflito de competência. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286400-38.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-6.845/20
Agravo no 2286400-38.2019 10a Câmara de Direito Público
Agte: Antonio Carlos Gomes e outros
Agdo:Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina (SPDM) –
Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo e outros.
Origem: 1a Vara Cível (M. Cruzes) Proc. 1009642-03.2019 ou 1001/2019
Juiz: Ana Cláudia de Moura Oliveira Querido
COMPETÊNCIA. Mogi das Cruzes. Responsabilidade Civil. Erro
médico. Indenização por dano moral. Hospital das Clínicas Luzia
de Pinho Melo. Nosocômio gerido por associação civil de direito
privado. Compete à Seção de Direito Privado, 1a a 10a Câmaras o
julgamento das ações relativas a responsabilidade civil do art. 951
do Código Civil, a teor do art. 5o, I.24, da Resolução TJSP no
623/13. Precedentes do Órgão Especial deste Tribunal. Recurso
não conhecido e suscitação de conflito de competência.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de fls.
229/233, aqui fls. 120/124, que em fase saneadora deferiu a gratuidade da
justiça em favor da Associação ré, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação aos corréus
Bruna Roberta Fantinati Marques, Juliana Ossugui Svicero, Raquel Santos da
Silva, Gustavo Bittencourt dos Santos e Filipe Santos Falani, fixou os pontos
controvertidos e deferiu a prova pericial, a ser realizada pelo IMESC, devendo os
honorários ser suportados por ambas as partes. Os agravantes sustentam que a
permanência dos médicos como parte é fundamental para a elucidação dos fatos
controversos nos autos; foi imposta interpretação diversa ao artigo 37, § 6o da
Constituição Federal, que visa a expandir os direitos da responsabilidade
objetiva do Estado, não fazendo menção específica sobre a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286400-38.2019.8.26.0000 -Voto no
3
individual do agente público, sem limitar ou restringir o direito da vítima a
pleitear a reparação diretamente do responsável, de maneira subjetiva; é norma
de natureza protetiva em relação ao administrado. Em relação à corré Raquel,
não foi demonstrado nos autos a condição de residente, observando-se ainda que
é inscrita no CRM e estava sim à frente do atendimento médico; a Lei no
6.932/81 apenas orienta os procedimentos relativos, mas não exigem o
profissional de responder por eventuais danos que venham a causar,
especificamente como no caso em apreço em que inexistiu o profissional
supervisor. No que se refere ao corréu Filipe, a legitimidade está configurada,
visto que assinou documento relativo ao paciente e solicitou a internação,
existindo controvérsia acerca da classificação de risco da paciente; as
circunstâncias do óbito também são controversas. Pedem o provimento do
recurso. Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo.
A 2a Câmara de Direito Privado, 30-1-2020, Rel.
Hertha Helena de Oliveira, não conheceu do recurso, v.u., em razão da
competência material, e determinou a redistribuição a uma das Câmaras da
Seção de Direito Público (fls. 388/394).
É o relatório.
2.
Trata-se de ação de indenização por dano moral
ajuizada por ANTONIO CARLOS GOMES, MARCUS VINICIUS GOMES, NEUZA
MARIA GOMES DE OLIVEIRA e NILMES CÍNTIA GOMES, em face da
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA -
HOSPITAL DAS CLINICAS LUIZA DE PINHO MELO e dos médicos BRUNA
ROBERTA FANTINATI MARQUES, JULIANA OSSUGUI SVICERO, RAQUEL
SANOS DA SILVA, GUSTAVO BITTENCOURT DOS SANTOS e FILIPE SANTOS
FALANI, em razão de alegado erro médico no atendimento da paciente ANA
RUTH GOMES, genitora dos autores e que veio a óbito em 29-10-2017 nas
dependências do Hospital das Clínicas Luiza de Pinho Melo, por insuficiência
respiratória aguda, sarcopenia e doença de Alzheimer (fls. 25, aqui fls. 154);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286400-38.2019.8.26.0000 -Voto no
4
segundo narrado na inicial, a paciente era pessoa idosa, de 83 anos e portadora
de mal de Alzheimer; ingressou no hospital às 12h10 com episódios de vômitos,
sendo realizada apenas a coleta de exame de sangue, permanecendo em uma
maca no corredor, ainda vomitando e com dores, sem que outros exames fossem
realizados, vindo a falecer às 16h00 (fls. 1/14, aqui fls. 13/26).
Citados, os réus contestaram com preliminar de
ilegitimidade passiva dos médicos requeridos (fls. 69/103 aqui fls. 34/68). Após
a réplica (fls. 183/215 aqui fls. 83/115), sobreveio a decisão saneadora que (i)
deferiu o pedido de gratuidade da justiça da Associação corré; (ii) acolheu a
preliminar de ilegitimidade passiva dos médicos requeridos e, em relação a eles,
julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, considerando o recente
entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 940 e a consequente
ampliação excessiva do espoco da lide; (iii) fixou os pontos controvertidos; e (iv)
admitiu a dilação probatória, com deferimento da prova pericia (fls. 229/233
aqui fls. 120/124). Contra a parte da decisão que julgou a ação parcialmente
extinta, sem resolução do mérito, vem o agravo.
3.
Competência. A ação versa responsabilidade civil
decorrente de morte de paciente por negligência, imprudência ou imperícia ante
a demora na prestação do serviço, segundo os fatos narrados pelos autores, não
figurando o Estado como parte no feito. O Hospital das Clinicas Luiza de Pinho
Melo, em que pese se tratar de nosocômio público, é mantido e gerido pela SPDM
- ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica,
reconhecida de utilidade pública federal, estadual e municipal, respectivamente
pelos Decretos no 57.295 de 4-3-1966, no 40.103 de 17-5-1962 e 8.911 de
30-7-1970, conforme Estatuto Social (fls. 119/129, aqui fls. 248/258).
O art. 3o da Resolução TJ no 623/2013 prevê como
matéria da Seção de Direito Público “as ações de responsabilidade civil do
Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos: a. previstos no art. 951 do
Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286400-38.2019.8.26.0000 -Voto no
5
autarquias e fundações”. Não é a hipótese dos autos, em que o Estado não
compõe o polo passivo da lide, sendo a ação ajuizada apenas em face da pessoa
jurídica de direito privado e dos médicos responsáveis pelo atendimento à
paciente na data dos fatos.
A situação narrada se enquadra no art. 5o, I.24 da
Resolução TSJP no 623/13, segundo o qual: “a Seção de Direito Privado, formada
por 19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado
por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas: [...] I.24 - Ações e execuções relativas a
responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil, salvo o disposto no item I.7 do
art. 3o desta Resolução”.
4.
Ações semelhantes foram submetidas recentemente à
apreciação do Órgão Especial deste Tribunal, o qual tem reiteradamente
afirmado a competência da Seção de Direito Privado (1a a 10a Câmara) para o
julgamento destas ações, conforme se observa:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. Causa de pedir relacionada a erro médico praticado em
atendimento pelo SUS, por entidade de direito privado. Apelo distribuído,
inicialmente, à 1a Câmara de Direito Privado deste Eg. Tribunal (suscitada).
Remessa posterior dos autos à 4a Câmara de Direito Público (suscitante) que, sob
a alegação de prevenção, indica a competência da Câmara de Direito Privado
referida (suscitada). Necessária observância da Resolução no 623/2013. Prevenção
que não se sobrepõe à competência absoluta. Ação indenizatória ajuizada em face
de nosocômio (pessoa jurídica de direito privado), da Prefeitura Municipal de
Taubaté e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Exclusão, em sede de
despacho saneador, dos entes públicos (Prefeitura Municipal de Taubaté e
Fazenda Pública do Estado de São Paulo) do pólo passivo da lide, sem insurgência
de qualquer das partes. Existência de precedente deste Eg. Órgão Especial a
reconhecer, em casos tais, a competência recursal da Seção de Direito Privado.
Conflito acolhido. PROCEDÊNCIA para reconhecer a competência da Colenda 1a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça/SP, ora suscitada, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286400-38.2019.8.26.0000 -Voto no
6
conhecer
e
julgar
da
apelação
interposta. (CC
no
0049997-88.2019.8.26.0000;Órgão Especial, 12-2-2020, Rel. Elcio Trujillo, v.u.).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais. Suposto erro atribuído à esquipe médica de
hospital que presta atendimento pelo sistema único de saúde, gerido pela santa
casa de misericórdia de são paulo. Associação civil sem fins lucrativos. Demanda
entre particulares que não versa sobre prestação de serviços em sentido estrito.
Pedido relacionado à imperícia imputada ao corpo clínico da ré, veiculando
inequívoca pretensão indenizatória por erro médico. Matéria que se enquadra no
âmbito da competência da Primeira Subseção de Direito Privado. Inteligência dos
artigos 951 do Código Civil e 5o, item I.24, da Resolução no 623/2013 do Órgão
Especial deste tribunal. Conflito procedente, com determinação de redistribuição a
uma das câmaras numeradas entre 1a a 10a da Seção de Direito Privado. (CC no
0042963-62.2019.8.26.0000, Órgão Especial, 13-11-2019, Rel. Renato Sartorelli,
v.u.).
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
ERRO
MÉDICO.
Demanda
fundada
na
responsabilidade civil de entidade privada (Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia). Aplicação da Resolução 623/2013 no que se refere à competência
para processar e julgar as ações de responsabilidade civil do art. 951 do Código
Civil. Por determinação expressa, a Sessão de Direito Privado especificamente 1a a
10a câmaras é competente para julgar as ações previstas no art. 951 do Código
Civil, quando imputadas somente em face de entidade privada. Suscitação
procedente. Competência da 4a Câmara de Direito Privado. (Conflito de
Competência no 0046902-84.2018.8.26.0000, Órgão Especial, 20-2-2019, Rel.
Péricles Piza, v.u.)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Pedido de indenização por danos materiais e
morais. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. Entidade privada.
Alegação de negligência médica. Demanda entre particulares, sem qualquer
intervenção do Poder Público. Apelação distribuída à Colenda 9a Câmara de
Direito Privado que não conheceu do recurso e determinou a sua remessa para
uma das Câmaras da Seção de Direito Público. Autos redistribuídos à Colenda 3a
Câmara de Direito Público, que não conheceu do recurso e suscitou conflito de
competência. Pedido e causa de pedir que não envolvem questão atinente a
responsabilidade civil do Estado. Competência recursal da 9a Câmara de Direito
Privado, nos termos da Resolução no 623/2013. Conflito de competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286400-38.2019.8.26.0000 -Voto no
7
procedente. Julga-se procedente o conflito de competência para declarar
competente a Colenda 9a Câmara de Direito Privado (suscitada) para o julgamento
do recurso. (Conflito de Competência no 0035445-55.2018.8.26.0000, Órgão
Especial, 7-11-2018, Rel. Ricardo Anafe, v.u.)
O voto é pelo não conhecimento do recurso e pela
suscitação de conflito de competência junto ao Órgão Especial, com
sugestão de devolução à 2a Câmara de Direito Privado, sendo juiz certo a Des.
Hertha Helena de Oliveira.
TORRES DE CARVALHO
Relator